Tribunal: TJMT
Processo: 0025097-62.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025097-62.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (APELANTE), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (APELANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - SIMVAG (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (APELADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (EMBARGADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (EMBARGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (EMBARGADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CÍVEL - DESERÇÃO E INCLUSÃO NO POLO PASSIVO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -

INTENTO DE REDISCUSSÃO -

COISA JULGADA -

OMISSÃO VERIFICADA - PREJUDICIAL REJEITADA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se a parte não se conformou com os fundamentos do julgado ou considera a existência de algum “error in judicando”, deve interpor o recurso adequado.

Uma vez constatada a existência de omissão no julgado, a correção do vício é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - SIMVAG contra o acórdão que, em decisão unânime, deu provimento ao apelo interposto pelos réus SINPEN/MT, SINDIMED/MT e SINODONTO/MT para reconhecer a legitimidade destes sindicatos para receber o percentual de 60% da contribuição sindical do ano de 2013, objeto da presente ação de consignação em pagamento.

O v. acórdão encontra-se assim ementado:

“APELAÇÃO CIVIL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA DE SERVIDORES PÚBLICOS -

MÉDICOS, ODONTÓLOGOS, ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IMPOSSIBILIDADE - CATEGORIAS DIFERENCIADAS - LEGITIMIDADE DOS ENTES SINDICAIS DE REPRESENTAÇÃO ESPECIFÍCA - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de servidores municipais pertencentes a categorias diferenciadas, as contribuições sindicais devem ser recolhidas em favor dos sindicatos que representem especificamente essas categorias”.
(id. 228776657)

O embargante alega que o acórdão julgou equivocado o pedido de deserção, propondo que a d
ecisão se mostra omissa, uma vez que não considerou o fato de que o sindicato SINPEN/MT já havia sido condenado ao pagamento das custas em primeira instância (Id. 108166499, pg. 17).

Aduz, ainda, de nulidade em razão do indeferimento do pedido para inclusão no polo passivo
da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB - e da Federação Sindical dos Servidores Públicos - FESSP-MT.

No mais, alega que
“[...] houve omissão no acordão prolatado, uma vez que, conforme manifestação de Id. 161229663, o Sindicato já buscou que sua legitimidade para o recebimento da contribuição de 2013 fosse reconhecida (Id. 161229665, pg. 242), porém sobreveio decisão que reconheceu apenas sua legitimidade para o recebimento das contribuições referentes ao período de 2005 a 2010, tendo esta sido confirmada no reexame necessário (Id. 161229665, pg. 362-369).

Dessa forma, tem-se que a decisão prolatada no processo de no 0025097-62.2013.8.11.0002 fez coisa julgada, de forma que a contribuição sindical de 2013 não podia ser objeto da presente ação por parte do SINPEN/MT. Assim, requer que seja reformada o acórdão com o fito de declarar coisa julgada em relação à apelação interposta pelo SINPEN/MT”. sic

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos para que:

a. Seja reformado o acórdão com o fito de reconhecer a deserção da apelação interposta pelo SINPEN/MT; b. Seja reformado o acórdão prolatado, com o fito de incluir no polo passivo a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB - e a Federação Sindical dos Servidores Públicos - FESSP-MT, bem como que seja declarada a nulidade dos atos praticados antes do ingresso destes nos autos do presente recurso; e c. Seja reformado o acórdão com o fito de declarar coisa julgada em relação a apelação interposta pelo SINPEN/MT”.
(id. 231135683).

Contrarrazões (id. 231797651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os aclaratórios, por sua natureza integrativa, são cabíveis quando a decisão apresentar obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, ou as condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. Entretanto, não
se prestam a corrigir “error in judicando”
nem
à impugnação do entendimento adotado na decisão embargada. Sua função específica é esclarecer o julgado.

No caso, embora refira à omissão, o embargante alvitra “error in procedendo” no indeferimento dos pedidos de deserção do recurso do SINPEN/MT e de inclusão no polo passivo da CSPB e FESSP-MT, o que descortina o seu
intento de rediscutir as questões já decididas, para o que não se prestam os embargos de declaração.
Além disso, o embargante não formulou qualquer requerimento com o propósito de integrar a decisão, uma vez que sua pretensão visa à reforma do acordão.

Quanto a alegada omissão referente a suposta ocorrência de coisa julgada, cabe esclarecer que o acórdão do TRT23 (id. 161229665 - p. 362/369), que condenou o Município de Cáceres a pagar ao SINPEN/MT as contribuições sindicais dos exercícios de 2006 a 2010, não configura coisa julgada material (art
. 337, § 4o, do CPC), dado que
n
ão há identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir entre as ações.

Volvendo ao pedido de id. 161229663, verifica-se que o embargante mencionou equivocadamente a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública nos autos da Ação de Cobrança de Contribuição Sindical n. 364/2010 (código 250616) ajuizada pelo SINPEN/MT contra o Município de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos afetos a contribuição sindical dos anos de 2005 a 2010.

De fato, no recurso de apelação n. 72643/2015, o SINPEN/MT requereu condenação extensiva do repasse da contribuição sindical, relativo aos anos de 2011 a 2014. Ocorre que houve a declaração de incompetência absoluta, bem como a declaração de nulidade dos atos decisórios e consequente remessa dos autos à Justiça do Trabalho (id.

161229663 - p. 322/332).

Não bastasse, o juízo da 2a Vara do Trabalho de Várzea Grande extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, tendo a referida decisão transitada em julgado (id. 16229665 - p. 372/382).

Desse modo, tendo o feito sido julgado sem resolução do mérito, não há que se cogitar a ocorrência de coisa julgada material, pois esta somente se configura quando há julgamento definitivo quanto ao mérito da demanda, nos termos do art. 502, do CPC.

Noutro aspecto, embora pareça desnecessário manifestar o óbvio, convém registrar que a decisão proferida no processo de n.

0025097-62.2013.8.11.0002 refere-se precisamente à presente ação de consignação em pagamento, estando diretamente vinculada aos pedidos objeto desta demanda, em especial a legitimidade para a cobrança sindical referente ao ano de 2013.

Ante o exposto, suprindo a omissão apontada, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos de declaração, rejeitando a alegação de coisa julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024